Tribunal: TJES
Processo: 0010272-60.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010272-60.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO FERRARI e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. OBSCURIDADE CONSTATADA. ESCLARECIMENTO QUANTO AO FATO DE QUE OS ACUSADOS CLÉBER E ALESSANDRA NÃO SÃO IRMÃOS. IRRELEVÂNCIA PARA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMETE ACOLHIDOS.

1. Diferentemente do que sustenta o embargante, a quantidade de drogas encontrada em cada local mencionado na denúncia foi devidamente explicitada no voto condutor do acórdão, inexistindo omissão quanto a isso.

2. A contradição, para ser sanada na via dos aclaratórios, deve ser interna ao julgado, ou seja, deve haver premissas inconciliáveis com a conclusão adotada, o que não se verifica quanto à assertiva de que a ré Alessandra era irmã do ora embargante.

4. Deve ser esclarecido nesta oportundidade, contudo, que de fato os acusados em cotejo não são irmãos, tendo ocorrido um erro material, pois a única informação que consta dos autos é Alessandra tinha um irmão cadeirante de nome Ailton, que residia junto com Marcelo.

5. Feita essa integração no julgamento, destaca-se não ser ela capaz de alterar a conclusão lançada no acórdão, haja vista que a participação do ora embargante, Cleber, no tráfico de drogas é apurada pela prova coligida, já devidamente analisada na decisão colegiada.

6. O fato de o acórdão mencionar jurisprudência segundo a qual a figura do usuário não exclui a do traficante em nada favorece o embargante e todos os argumentos por ele lançados, inclusive visando se desvincular da corré que estava em seu veículo, objetivam a reavaliação das prova, vedada na via estreita dos embargos de declaração.

7. Aclaratórios parcialmente acolhidos, para esclarecer que o acusado Cléber e a ré Alessandra não são irmãos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, para esclarecer que o acusado Cléber e a ré Alessandra não são irmãos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEBER CAETANO DE MORAES contra acórdão que conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelo ora embargante e pelos demais co-denunciados.

O embargante sustenta que o acórdão padece de vício de omissão, pois não menciona a quantidade de drogas encontradas dentro do carro do embargante e dentro da casa para onde o outro recorrente teria corrido quando da prisão.

Também aponta contradição quanto à afirmação de que um irmão do embargante também estava sendo acusado nos mesmos autos, pois não há grau de parentesco entre o recorrente e os demais envolvidos.

Destaca que o próprio acórdão teria reconhecido a possibilidade de o embargante ser usuário de drogas e que a dona da casa onde estavam as drogas não buscou refúgio junto ao veículo do embargante, o que indicaria inexistir vínculo entre eles.

Requer, com isso, o provimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos modificativos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por CLEBER CAETANO DE MORAES contra acórdão que conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelo ora embargante e pelos demais co-denunciados.

O embargante sustenta que o acórdão padece de vício de omissão, pois não menciona a quantidade de drogas encontradas dentro do carro do embargante e dentro da casa para onde o outro recorrente teria corrido quando da prisão.

Também aponta contradição quanto à afirmação de que um irmão do embargante também estava sendo acusado nos mesmos autos, pois não há grau de parentesco entre o recorrente e os demais envolvidos.

Destaca que o próprio acórdão teria reconhecido a possibilidade de o embargante ser usuário de drogas e que proprietária da casa onde estavam as drogas não buscou refúgio junto ao veículo do embargante, o que indicaria inexistir vínculo entre eles.

Requer, com isso, o provimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos modificativos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos.

Pois bem, de plano, constato que inexistem os vícios alegados pelo embargante no acordão objurgado, o qual foi assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONTRADIÇÕES ENTRE AS VERSÕES DOS ACUSADOS. CONTEXTO DOS FATOS QUE EVIDENCIA A DESTINAÇÃO DA DROGA AO COMÉRCIO ILÍCITO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO ACUSADO MARCELO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se evidenciada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico definitivo, ambos acostados aos autos. A autoria delitiva, quanto a todos os réus, deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2. O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

3. As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública, quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas dos acusados, mormente quando verificadas contradições e discrepâncias entre as versões apresentadas pelos acusados.

4. O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral, e, mesmo que os réus neguem que estavam exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

5. Ressalta-se
"que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 003160010785, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

6. O acusado Marcelo não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do CP, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Diferentemente do que sustenta o embargante, a quantidade de drogas encontrada em cada local mencionado na denúncia foi devidamente explicitada no voto condutor do acórdão, inexistindo omissão quanto a esse ponto. Vejamos:

(...) consta da denúncia que, em 31/08/2019, durante patrulhamento motorizado, policiais militares foram abordados por um popular que lhes indicou uma casa estaria sendo utilizada para guardar drogas que eram vendidas por um homem e uma mulher, identificados como Luana e Marcelo, os quais eram auxiliados por na venda pela ré Alessandra, e utilizavam um veículo Citroen vermelho para realizar a entrega dos entorpecentes.

Segundo a exordial, os policiais se dirigiram ao local indicado e, ao chegarem, viram o veículo mencionado em frente à residência, com três ocupantes.

Relata a inicial que, percebendo a presença dos policiais, Luana desembarcou rapidamente do veículo e tentou abrir o portão da residência, mas foi realizada sua abordagem, juntamente a Luan e Cleber, tendo sido encontrados, com Luana, oito pinos de cocaína e R$ 164,20, e no interior do veículo, mais um papelote da mesma substância.

De acordo com a denúncia, a guarnição visualizou o denunciado Marcelo arremessando uma sacola preta da janela da residência, que foi prontamente apreendida, constando, em seu interior, cinco pinos de cocaína e doze pinos plásticos vazios.

Por fim, a inicial descreve que, dada a situação flagrancial, os policiais adentraram no imóvel e abordaram em seu interior Marcelo e Alessandra, tendo encontrado, com esta, R$ 76,00.

A contradição, para ser sanada na via dos aclaratórios, deve ser interna ao julgado, ou seja, deve haver premissas inconciliáveis com a conclusão adotada, o que não se verifica quanto à assertiva de que a ré Alessandra era irmã do ora embargante, conforme excerto a seguir transcrito:

O acusado Cléber é reincidente em crime de extorsão e a ré Alessandra, com apenas dezoito anos à época dos fatos, já foi mencionada em diversas denúncias como traficante da região. Os dois são irmãos e já eram conhecidos pelos policiais pelo envolvimento no tráfico.

Deve ser esclarecido nesta oportundidade, contudo, que de fato os acusados em cotejo não são irmãos, tendo ocorrido um erro material, pois a única informação que consta dos autos é Alessandra tinha um irmão cadeirante de nome Ailton, que residia com Marcelo.

Feita essa integração no julgamento, destaco que não é ela capaz de alterar
a conclusão lançada no acórdão, haja vista que a participação do ora embargante, Cleber, no tráfico de drogas é apurada pela prova coligida, já devidamente analisada na decisão colegiada, a qual evidencia que o veículo de Cleber, onde foi encontrada parte da droga, era utilizado para o transporte de entorpecentes.

Ademais, conforme destacado no voto de relatoria, "
o contexto em que se deram os fatos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercância, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06".

O fato de o acórdão mencionar jurisprudência segundo a qual a figura do usuário não exclui a do traficante em nada favorece o embargante e todos os argumentos por ele lançados, inclusive visando se desvincular da corré que estava em seu veículo, objetivam a reavaliação das prova, vedada na via estreita dos embargos de declaração.

Dessa feita, constato que, na verdade, a parte embargante, a pretexto de suscitar vícios de omissão e contradição, busca rediscutir questões já debatidas por esta Corte, para modificar o julgamento anterior, o que não pode ser feito na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. Neste sentido:
STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1908942/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021;
TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 055200003865, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021
.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os aclaratórios, apenas para esclarecer que o acusado Cléber e a ré Alessandra não são irmãos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos.

É como voto.